Tribunal: TJSP
Processo: 1037754-86.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Apelada, e não 20%, como constou da sentença, mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS INCIDENTES SOBRE A FOLHA SALARIAL – POSSIBILIDADE. Os descontos em valores superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Apelada, e não 20%, como constou da sentença, mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da verba recebida. INCIDÊNCIA DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso ordenamento jurídico e é perfeitamente aplicável ao caso em concreto, motivo pelo qual a decisão ora recorrida deve ser mantida neste ponto. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO. Isto porque, a multa apresenta-se proporcional e razoável em relação aos valores dos empréstimos discutidos entre as partes. Ademais, sua incidência está justificada diante da necessidade de garantir coercitivamente a proteção da dignidade da subsistência da Apelada. – LIMITAÇÃO – NECESSIDADE. A fim de se evitar o enriquecimento indevido de uma das partes e o desvirtuamento da astreinte, o seu valor total deve ser limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais). – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567106
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037754-86.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é apelada ETIENE CARMEN VELOSO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29253
APEL.No: 1037754-86.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (40a VC DO F CENTRAL)
APTE. : ITAÚ UNIBANCO S.A.
APDA. : ETIENE CARMEN VELOSO SANTOS
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS
BANCÁRIOS LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS
DE
EMPRÉSTIMOS
INCIDENTES
SOBRE
A
FOLHA
SALARIAL
POSSIBILIDADE. Os descontos em valores
superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos da Apelada, e
não 20%, como constou da sentença, mostram-se excessivos, visto
o caráter alimentar da verba recebida. INCIDÊNCIA DE MULTA
EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
POSSIBILIDADE. A aplicação de multa como forma de coerção
para o cumprimento da ordem judicial possui amparo em nosso
ordenamento jurídico e é perfeitamente aplicável ao caso em
concreto, motivo pelo qual a decisão ora recorrida deve ser
mantida neste ponto. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
DESCABIMENTO. Isto porque, a multa apresenta-se proporcional
e razoável em relação aos valores dos empréstimos discutidos
entre as partes. Ademais, sua incidência está justificada diante da
necessidade de garantir coercitivamente a proteção da dignidade
da subsistência da Apelada. LIMITAÇÃO NECESSIDADE. A
fim de se evitar o enriquecimento indevido de uma das partes e o
desvirtuamento da astreinte, o seu valor total deve ser limitado a
R$ 10.000,00 (dez mil reais). SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ITAÚ
UNIBANCO S.A., nos autos da ação revisional que lhe move ETIENE CARMEN
VELOSO SANTOS, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente
procedentes “...para determinar que a soma dos descontos em folha de
pagamento e em conta corrente de titularidade da autora não ultrapassem o
patamar de 20% dos vencimentos líquidos, nos termos da fundamentação supra,
com multa fixada no valor de R$ 1.000,00 por ato de descumprimento”, nos
termos da sentença de fls. 163/171, da Juíza PAULA VELLOSO RODRIGUES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
3
FERRERI, da qual o relatório se adota.
O apelante recorre, destacando, em síntese, que não há
que se falar em limitação dos descontos no caso em tela, devendo ser observado
o pacta sunt servanda e que, subsidiariamente, os descontos devem ser limitados
em 30%, e não 20% como constou da sentença. Ainda subsidiariamente, requer
o afastamento/redução da multa astreinte.
O recurso foi preparado e respondido.
É o relatório.
A sentença comporta parcial provimento.
Analisando
detidamente
os
autos,
verifica-se
que
incontroversamente as partes firmaram contratos de empréstimos, cujos valores
das parcelas são descontados na folha de pagamento da Apelada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
Princípios da Razoabilidade e da Dignidade da Pessoa Humana, há muito fixou o
entendimento de que os descontos de valores realizados de forma consignada
em folha de pagamento de salário, aposentadoria e pensão ou diretamente na
conta bancária em que o indivíduo recebe seus proventos ou benefícios
previdenciários devem ser limitados em 30% (trinta por cento), E NÃO 20%
COMO CONSTOU DA SENTENÇA, por força do caráter alimentar que
envolve a verba em questão.
Neste sentido, destaco os seguintes julgados:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS
EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITE DE 30% (TRINTA POR
CENTO)
DOS
VENCIMENTOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Os descontos na folha de pagamento de
servidor público devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade
e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes. 2.
Agravo Regimental do BANCO SANTANDER desprovido. (STJ;
AgRg no REsp 979.442/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
4
MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe
19/06/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
ARESP.
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.
DESCONTO
EM
CONTA
CORRENTE
DE
PERCENTUAL LIMITADO A 30% DOS VENCIMENTOS DO
CORRENTISTA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta
Casa consolidou-se em admitir que os descontos de
empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos
vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ; AgRg no AREsp 314.901/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
18/06/2015, DJe 24/06/2015) (Grifei)
Vale dizer que “(...) a orientação preconizada pelo Superior
Tribunal caminha no sentido de não se admitir que a instituição financeira se aproprie
integralmente do salário do cliente depositado em sua conta corrente, com o objetivo de
solver a dívida decorrente do contrato de empréstimo, ainda que exista previsão contratual
para tanto, devendo ser observado o princípio da razoabilidade. Nesse sentido, confiram-se
os seguintes precedentes: Ag 1.124.009, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de
6/5/2009 e RMS 21380/MT, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 15/10/2007, este
assim ementado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
CONSIGNAÇÃO
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO. LIMITE DE 30%. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e o princípio da razoabilidade, mostram-
se excessivos, na hipótese, os descontos referentes às consignações em folha de
pagamento em valor equivalente a 50% da remuneração líquida do recorrente, de modo que
lhe assiste razão em buscar a limitação de tais descontos em 30%, o que assegura tanto o
adimplemento das dívidas como o sustento de sua família. 2. Recurso ordinário provido."
Assim, amparado no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se parcial provimento ao
recurso especial para determinar que o desconto seja limitado a 30% da remuneração
percebida. (...)” (STJ; REsp 1192007; Decisão Monocrática; Rel. Min. MASSAMI
UYEDA; J. 07/06/2010) (Grifei)
Por conseguinte, os descontos em valores superiores a 30%
dos vencimentos da Apelada mostram-se excessivos, visto o caráter alimentar da
verba recebida e devem ser limitados.
Ademais, embora a Apelada tenha anuído com a forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
5
pagamento de parcelas consignadas em seu holerite, deve ser observada a Lei
Federal no 10.820/2003, que prevê o desconto máximo em 30% dos seus
rendimentos, devendo o Apelante readequar o saldo remanescente até à efetiva
quitação, circunstância esta que impede a caracterização da mora de sua cliente
e as consequências daí advindas, tais, como a propositura de ação de cobrança
e apontamento dos dados cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito.
Neste sentido, destaco o seguinte julgado desta Câmara:
AÇÃO ORDINÁRIA REPETIÇÃO DE INDÉBITO- Desconto
em folha de pagamento Limitação das deduções a 30% dos
rendimentos da mutuária Integrante do quadro de pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo Descontos realizados
que se revelam excessivos e ofendem o disposto no Art. 6o, da
Lei no. 10.820/2003, violando o "mínimo existencial", enquanto
piso de direitos capaz de garantir a subsistência do devedor e
de sua família Observância do postulado da dignidade da
pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal)
Considerando a existência de vários credores, o cálculo da
fração dos empréstimos deverá observar a cronologia das
contratações, de modo a prestigiar a Instituição que concedeu
empréstimo quando a margem do mutuário não se encontrava
tomada - Impossibilidade de cobrança do saldo remanescente
após limitação dos descontos em folha e em conta corrente -
Realinhamento dos descontos representa nova forma de
pagamento das parcelas
Com o pagamento na margem
redimensionada, não é razoável permitir que o mutuário
suporte os efeitos da mora Multa cominatória - Cominação
para o caso de descumprimento da ordem judicial Medida que
busca evitar comportamento revelador de resistência ou descaso
no cumprimento da ordem
Legitimidade e necessidade na
imposição Astreinte fixada em montante razoável - Recurso do
Corréu Banco do Brasil não provido. Recurso da Corré Coopmil
provido,
em
parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001873-24.2014.8.26.0100; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a
Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro:
14/01/2020) (Grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
6
Destarte, os descontos das prestações devidas pela
Apelada efetivamente devem ser limitados em 30% dos seus vencimentos em
relação aos contratos que são objetos desta demanda.
De outro lado, não comporta acolhimento a pretensão do
Apelante quanto ao afastamento da multa diária imposta na sentença para o
cumprimento da obrigação que lhe fora imposta pelo Juízo a quo.
Cumpre salientar que a aplicação de multa, como forma de
coerção para o cumprimento da ordem judicial, possui amparo em nosso
ordenamento jurídico, bastando que o Apelante cumpra o que foi decidido para
que não incida a pena.
Assim, o juiz poderá, inclusive, impor multa ao réu,
independentemente de pedido do autor, se tal medida for suficiente ou compatível
com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.
De fato, não existe óbice para a medida, conforme
posicionamento doutrinário dominante, in verbis:
“As multas coercitivas devem ser cominadas logo na sentença que julga
procedente a demanda, mandando entregar, fazer ou abster-se, ou na decisão
interlocutória portadora de algum comando dessa ordem.” (Cândido Rangel
Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. 3a Ed.. Vol. IV.SP. Editora
Malheiros. 2009. p. 538) (Grifei)
No caso em tela, é perfeitamente cabível a imposição da
multa para a hipótese de descumprimento da ordem fixada na sentença recorrida.
Quanto ao valor da multa fixada pelo Juízo a quo, é
necessário fixar a premissa de que, o que possibilita sua revisão, é a
caracterização a ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
(vg. STJ; AgInt no AREsp 882.327/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017)
Neste diapasão, cumpre ressaltar que o “(...) escopo da multa
é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
7
obrigação frente ao credor (...)” (STJ; REsp 1376871/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 19/05/2014)
(Grifei).
Por conseguinte “(...) o montante da multa cominatória deve
guardar proporcionalidade com o valor da obrigação principal cujo cumprimento se busca,
sob pena de a parcela pecuniária ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica
(...)” (STJ; AgRg no REsp 1434469/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 04/04/2014) (Grifei).
Para tanto, é necessário observar os critérios utilizados pelo
Superior Tribunal de Justiça para a verificação da necessidade de alteração do
valor em questão.
Neste sentido, anote-se, dentre outros, os seguintes
julgados:
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR TIDO POR
EXAGERADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 7/STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência
desta Corte considera que, em situações excepcionais de
claro exagero ou modicidade nos valores fixados, é possível
modificar o valor da multa fixada em recurso especial, sempre
com fundamento em critérios de proporcionalidade e
razoabilidade (REsp 973.879/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 9/11/2009; REsp 1.060.293/RS, Rela. Mina. NANCY
ANDRIGHI, DJe de 18/3/2010). 2. Os embargos de divergência
não se prestam a revisar julgamento do recurso especial, mas a
compor eventual dissídio jurisprudencial. 3. Agravo regimental não
provido. (STJ; AgRg nos EREsp 1393469/RN, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/02/2015,
DJe 19/02/2015) (Grifei)
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
8
EXECUÇÃO
HIPOTECÁRIA
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE ATOS EXECUTÓRIOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL DA CASA BANCÁRIA PARA REDUZIR
O VALOR DA MULTA DIÁRIA, VISTO QUE FIXADA EM QUANTIA
TERATOLÓGICA
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA DO MUTUÁRIO. 1. Esta Corte já decidiu que o
artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil permite ao
magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar
insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado
a sentença. Precedentes. 2. É possível a redução das astreintes
fixadas
fora
dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade, determinada a sua limitação ao valor do
bem da obrigação principal, evitando-se o enriquecimento
sem causa. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ;
AgRg nos EDcl no REsp 1099928/PR, Rel. Ministro MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
11/11/2014,
DJe
17/11/2014) (Grifei)
No caso sub judice, a multa diária fixada em R$ 1.000,00
por descumprimento não comporta reparo.
Isto porque, a multa apresenta-se proporcional e razoável
em relação aos valores dos empréstimos discutidos entre as partes, bem como
no que tange à necessidade de garantir coercitivamente a proteção da dignidade
da subsistência da Apelada.
De outro lado, a fim de se evitar o enriquecimento indevido
de uma das partes e o desvirtuamento da astreinte, o seu valor total deve ser
limitado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
que os descontos observem o percentual de 30% dos rendimentos líquidos
da autora e para que o valor total da multa diária seja limitado em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Tendo em vista a sucumbência recíproca, majoro os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037754-86.2019.8.26.0100 -Voto no
9
honorários dos patronos para 20% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade com relação à autora.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator